Tribunal: TJES
Processo: 5008776-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008776-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEREIRA RANOCCHIA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A MORA PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Pereira Ranocchia, preso preventivamente por suposta prática de crimes previstos no art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II (duas vezes), ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de fatos ocorridos em 04/08/2024. A impetração sustenta excesso de prazo na instrução criminal e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir:
(i) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa;
(ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando os bons antecedentes do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica ato coator atual ou ilegal do juízo de origem quanto ao alegado excesso de prazo, porquanto inexistente prévia submissão da matéria à instância antecedente, sendo incabível análise per saltum.

Por apreço ao debate registre-se que, de toda sorte, o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e há prova nestes autos de que o delongar do trâmite da ação penal se projetou também em razão de INÚMEROS pleitos de soltura formulados pela defesa, a demandar invariável retardo para fins de abertura de vista dos autos ao MP, e para que fossem prolatadas decisões incidentais.

Relembre-se que como sumulado pelo Colendo STJ, o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa não constitui constrangimento ilegal.

Ademais, o link correto para apresentação de memoriais fora disponibilizado pelo juízo, diligência essencial fora concretizada na origem, tendo havido a devida prolação de decisão de pronúncia no caso concreto. Portanto, não há que se falar em excesso de prazo se terminada a instrução, em razão de isolada, mas necessária providência que deveria ser adotada pelo juízo antecedente para efetivo deslinde dos autos.

A pertinência da prisão cautelar em face do paciente já fora reafirmada por esta Corte, e os bons qualificativos pessoais do paciente não possuem o condão de, isoladamente, nortear a sua soltura de forma invariável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"Não configura excesso de prazo justificável quando o retardo processual decorre da atuação da própria defesa e da complexidade do feito."

"A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige a demonstração de sua suficiência, o que não se verifica quando presentes elementos concretos de periculosidade do agente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de mais um Habeas
Corpus
impetrado em favor de

LUCAS PEREIRA RANOCCHIA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ANCHIETA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, norteia a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Aduz a impetrante, em síntese, que a ausência de disposição de link correto a viabilizar as alegações finais caracteriza o alegado excesso de prazo.

Sustenta, ainda, bons qualificativos e pertinência de outras medidas cautelares no caso concreto.

Muito bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, entendo que seus anseios devem ser rejeitados, e por mais de um motivo e fundamento.

A denúncia dá conta de que no dia 04/08/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, VII, na forma do art. 14, II (2x), ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, sendo a prisão convertida em preventiva em Audiência de Custódia.

Consta no APFD que policiais militares, após serem informados de ocorrência de um acidente de trânsito, prosseguiram até o local indicado, quando perceberam que um dos envolvidos no sinistro estaria em posse de uma pistola.

Depreende-se que o paciente tentou empreender fuga, mas ao ser alcançado, teria atentado contra a vida dos policiais fazendo disparos de arma de fogo, além de ter resistido à prisão de forma violenta, sendo certo que os agentes revidaram a injusta agressão.

Em seguida, realizadas buscas na lagoa por onde o acusado teria tentado se evadir, a fim de encontrar a arma utilizada, não foi possível localizá-la, todavia, foram identificadas 05 cápsulas de calibre .380 nas imediações e o registro de uma arma de fogo no veículo do autuado.

Primeiramente destaco que, no que se refere ao suposto excesso de prazo, pontuo que
não há prova de que tal alegação fora previamente submetida ao juízo antecedente, e portanto quanto ao tocante não há ato coator praticado, sendo de todo indevido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que venha a suprimir uma instância
.

De toda sorte, o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz,
e
há prova nestes autos de que o delongar do trâmite da ação penal se projetou também
em razão de
INÚMEROS
pleitos
de soltura
formulados pela defesa,
a demandar invariável retardo para fins de abertura de vista dos autos ao MP, e para que fossem prolatadas decisões incidentais
.

Relembre-se que como sumulado pelo Colendo STJ, o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa não constitui constrangimento ilegal.

Ademais, o link correto para apresentação de memoriais fora disponibilizado pelo juízo, diligência essencial fora concretizada na origem, tendo havido a devida prolação de decisão de pronúncia no caso concreto. Portanto, não há que se falar em excesso de prazo, se terminada a instrução, em razão de isolada, mas necessária providência que deveria ser adotada pelo juízo antecedente para efetivo deslinde dos autos.

A pertinência da prisão cautelar já fora reafirmada por esta Corte, e os bons qualificativos pessoais do paciente não possuem o condão de, isoladamente, nortear a sua soltura de forma invariável.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.